Tribunal: CARF
Processo: 13836.000714/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000714/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FABIO ANSELMO DE GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/30):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida em 02/10/2007 a notificação de
lançamento de fl. 02, referente ao exercício de 2007 ano-calendário de 2006, por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000714/2007-11
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000714/2007-11

do qual foi exigida multa por atraso na entrega da declaração, que teria ocorrido
em 02/10/2007, no valor de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos).
O contribuinte apresentou, em 26/10/2007, a impugnação de fl. 01, alegando que o
autuado é incapaz e à época da entrega da DIRPF 2007 não havia sido nomeado o
curador, que a sentença judicial não é constitutiva e sim declaratória.
Alega que o autuado declarou como isento como estava habituado a fazer. Alertado pela
RFB apressou-se em cumprir a obrigação fiscal, por intermédio da sua curadora.
Anexa à sua defesa a cópia do Decreto de Incapacidade Absoluta do contribuinte, da
Primeira Vara Judicial da Comarca de Amparo – SP, de 30/07/2007, em que é nomeada
a impugnante como curadora.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 02/10/2007 o AFRFB Julgador desta 11a Turma de Julgamento sugeriu, e foi
acatado, que fossem os autos baixados em diligência. Justifica a necessidade de se
obter a indicação da real eficácia da decisão judicial que determinou a interdição
do contribuinte, com a juntada do Laudo Médico em que se baseou o Magistrado.
Em atendimento à intimação de fl. 19 foi juntada a cópia do Laudo Médico (fl. 48/50,
de 05/01/2007.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁTRIA
A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais.
Cientificado da decisão, em 07/05/2009 (fls. 35), o contribuinte, por sua
representante legal interpôs, em 18/05/2009, recurso voluntário (fls. 36/37), insurgindo-se contra
a manutenção da multa aplicada, alegando, em breve síntese, que na data limite para entrega da
declaração de ajuste anual, não detinha ainda curatela oficial, uma vez que não havia sido
proferida a sentença judicial declaratória nesse sentido, impossibilitando-lhe assim de praticar o
ato jurídico que requer pessoa capaz, por si próprio ou por representação. Com efeito, incapaz à
época do fato e sem curatela, não pode o contribuinte ser responsabilizado, mesmo porque a
infração foi saneada anteriormente à lavratura do ato administrativo que infligiu multa de ofício
aplicada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 40), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000714/2007-11

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2007, que ocorreu efetivamente em 02/10/2007, seis meses após o vencimento do prazo
regulamentar, importando na aplicação da multa mínima, no valor de R$ 165,74, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 28/30) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 4), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em alegar que na
data limite ainda não tinha a curatela oficial, estando assim impossibilitada de praticar o ato de
declaração em nome do contribuinte incapaz, sendo certo que como curadora de fato e
responsável por sua guarda, ajuizou a Ação de Interdição no 423/06, cuja incapacidade foi
confirmada por laudo médico psiquiátrico pericial em 05/01/2007 (logo no prazo para a
apresentação da DAA ou inclusão do incapaz como dependente em sua DAA, ao teor do art. 77,
V do RIR/99, uma vez comprovada a incapacidade mental), optando em transmitir a DAA em
nome do autuado após o prazo final previsto na legislação de regência – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor (fls. 29/30), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
A impugnante, curadora do autuado, fundamenta a sua defesa na condição de
incapacidade absoluta do autuado.
A sentença de curatela é de 30/07/2007, fundamentada no Laudo Médico de
05/01/2007, emitido antes da data limite para a entrega da DIRPF 2007.
O contribuinte recebeu no ano calendário 2006 o total de rendimentos no valor de R$
17.365,76 sem o 13o salário (DIRF fl. 08) decorrente do trabalho assalariado, superior
ao limite de R$ 14.992,32 estabelecido na IN SRF no 716, de 05/02/2007, estando
obrigado a entregar a DIRPF até 30/04/2007, e fazendo fora do prazo, em
02/10/2007, fica sujeito à aplicação da multa por atraso na forma aplicada.
O portal da RFB informa na página “Perguntas e Respostas” como segue:
Como deve declarar o contribuinte incapaz?
A declaração é feita em nome do incapaz pelo tutor, curador ou responsável
por sua guarda, usando o número de inscrição no CPF do incapaz.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000714/2007-11

Opcionalmente, o incapaz pode ser considerado dependente do tutor, curador
ou responsável por sua guarda judicial, desde que o declarante inclua os
rendimentos do incapaz em sua declaração.
Em que pesem os fortes argumentos de ordem pessoal expendidos pela defendente,
irmã e curadora do autuado, não há previsão legal para eximir o contribuinte das
obrigações tributárias. Assim dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da
DAA/2007, nos termos em que foi exigido no lançamento e a despeito das alegações recursais –
levando-se em conta que os efeitos da sentença proferida retroage à data da propositura da ação
(art. 240, § 1o do CPC/2015), importando em reconhecer que o autuado quando do ajuizamento
da ação já estava sob os efeitos da curatela (art. 1.767 do CC/2002), conforme aliás atestado pelo
laudo pericial judicial ao concluir que “sob o ponto de vista psiquiátrico forense, o examinando
Fabio Anselmo de Godoy não apresenta condições psíquicas mínimas para, por si só, reger sua
pessoa e administrar seus bens e interesses. A incapacidade é absoluta e permanente” (fls.
23/25) – encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da Lei no
9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99),
importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre
o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo aplicado de R$ 165,74 (art. 88, § 1o,
alínea “a” da Lei no 8.981/95), não podendo assim ser dispensada ou reduzida.
E, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Ademais, em relação a imposição da multa na espécie, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 69:
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000714/2007-11

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original